Tribunal: TJPA
Processo: 0002423-46.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002423-46.2019.8.14.0051

APELANTE: ARLAN FERREIRA MACHADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL.
A
RT. 306 DO

CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO E ART. 331, DO CÓDIGO PENAL
. PRELIMINAR: PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO COMBATIDA POR ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO OPORTUNIZADO AO RECORRENTE A ANÁLISE DO LAUDO DE ALCOLEMIA PRODUZIDO NO PROCESSO. TESE IMPROCEDENTE.
Verificado que a patrona do apelante retirou os autos com vistas, após a juntada do referido Laudo, para que pudesse apresentar suas alegações finais, não tendo sido observado qualquer sombra que seja de cerceamento de defesa como alegado. Preliminar rejeitada.
MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE POR

ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS PARA ENSEJAR UM DECRETO CONDENATÓRIO EM SEU DESFAVOR.
Provas testemunhais colacionadas ao processo que são suficientes para fundamentar a condenação imposta na decisão guerreada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal, interposta por
Arlan Ferreira Machado
, por meio de advogado constituído,
pretendendo reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou
à pena de 01 (um) ano de detenção e pagamento de 15 dias multa
, pela prática do delito inserido no
art. 331, do Código Penal Brasileiro
; e a pena de
02 (dois) anos de detenção e pagamento de 25 dias multa
e suspensão ou proibição para dirigir veículo automotor pelo período de 01 ano, em virtude do crime descrito no
art.

306, do

C
ódigo de Trânsito Brasileiro,
sendo substituída a pena corporal por restritiva de direitos.

Narra a denúncia, de forma sintética,
que no dia 22/02/2019, por volta das 23h21min, em via pública, na Rua Lobo Dalmada, Bairro Alta Alegre, em Mojus dos Campos, o apelante conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, além de ter oferecido vantagem indevida a funcionário público para praticar ato de ofício e tê-lo desacatado em exercício de sua função.

Instruído e julgado o feito, o denunciado foi condenado às penas ao norte explanadas.

Em razões recursais, ID 12205983,
requer,
em preliminar
, a nulidade do feito, por alegado cerceamento de defesa, já que o recorrente não teve acesso ao laudo constante nos autos, sendo evidente o prejuízo suportado pelo apelante.
No mérito
, postula a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas robustas para sustentar um édito condenatório.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial
requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Marcos Antônio Ferreira das Neves, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

Sem a necessidade de revisão, por ser crime com pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas.

PRELIMINAR:

Pretendida nulidade por alegado cerceamento de defesa nos autos
.

Requer a defesa,
em preliminar
, a nulidade do feito, por alegado cerceamento de defesa, já que o recorrente não teve acesso ao laudo constante nos autos, sendo evidente o prejuízo suportado pelo apelante.

Em que pese a alegação esposada nesta preliminar, entendo que razão não lhe assiste, já que prejuízo algum foi demonstrado pela parte recorrente, pois esta teve amplo acesso a todo conjunto probatório carreado ao processo, incluindo nele o Laudo Pericial de Alcoolemia, fato este que inclusive foi afirmado pelo juízo sentenciante quando da decisão recorrida (ID 12205979).

Além do que, em um manuseio simples do processo, verifica-se que o referido Laudo Pericial encontra-se inserido nos autos à ID 12205972, às páginas 32 e 33, sendo que, logo em seguida, na data do dia 01/02/2020 o processo foi retirado em carga pela patrona do apelante à época, Sra. Renata Campos, para que esta apresentasse as suas alegações finais, conforme se vê no carimbo de Vistas constante à ID 12205973, após a pág. 36, entendendo-se assim que essa advogada teve amplo acesso ao referido Laudo não havendo razão para questioná-lo neste momento.

Assim rejeito esta preliminar levantada
.

MÉRITO:

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.

Requer a defesa a absolvição do apelante, por entender desprovido os autos de provas robustas para sustentar um édito condenatório.

Analisando esta tese levantada, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há quanto a autoria delitiva atribuída ao recorrente, tendo a sentença condenatória sido proferida com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria dos crimes em questão,
senão vejamos
:

As testemunhas, policiais militares, ALEXANDRE CARVALHO e JOHNNY DA SILVA, disseram em juízo, que
quando procederam a abordagem no apelante este encontrava-se com visivelmente embriagado, estando exalando cheiro de bebida alcoólica e saindo do carro em que estava cambaleando, mal conseguindo ficar de pé. Que inclusive um dos depoentes teve de segurar o apelante para que este não caísse quando lhe foi ordenado que colocasse as mãos em sua cabeça. Que quando foram levar o recorrente para próximo da Rodoviária Federal, o réu passou a desacatar os depoentes, chamando-os de “filhos da puta”; que começou a dizer que os depoentes estavam a mando de um nacional conhecido como “Gordinho” e que o réu tinha influência e iria mandar os policiais para trabalhar no Sul do Pará; que continuou a xingar muito os depoentes; que chamava os depoentes de filhos da puta, safados e que os mesmos não valiam nada.

O Réu ao depor em juízo, alegou que
tinha bebido um pouco pela parte da manhã daquele dia, no entanto, este não estaria mais embriagado no momento da abordagem policial.

À ID 12205972, pág. 32/33, encontra-se o Laudo Pericial de Alcoolemia
do recorrente,
o qual concluiu que
:

“Do exposto acima,
foi detectado 17,91 decigramas de Álcool Etílico por litro de sangue
, no material biológico (sangue total) coletado do periciando em questão.” Grifei e destaquei

Com efeito, após a vigência das Leis
11.705
/08 e 12.760/12, a prova testemunhal e o mero comportamento do agente nas condições descritas no art.
306
do
CTB
são suficientes para constatar a alteração da capacidade psicomotora do condutor, no entanto, além de tudo isso, o Laudo
Pericial de Alcoolemia acostado ao processo somente reforçou o que já tinha sido constatado
in loco
pelos policiais que procederam a prisão do acusado.

Assim, pelo que se mostrou acima exposto, a autoria delitiva pelo crime descrito no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro foi deveras provada, bem como aquela relacionada com o delito constante no art. 331 do CPB, sendo que, nesse último caso, independentemente de estar ou não o denunciado alcoolizado, a forma de trato de agentes público, bem como demais cidadãos, sempre merece a educação devida, não devendo ser admitida ofensas àqueles que, no cumprimento de seu múnus público, como agentes da lei, são desacatados com palavrões e frases pejorativas, tendo em crimes dessa natureza, a palavra dos policiais que procederam a prisão do denunciado e foram ofendidos pelas palavras proferidas pelo réu relevância para sustentar um édito condenatório.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal em caso similar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 331 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA POLICIAL MILITAR. CREDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A autoria e a materialidade do crime encontram-se perfeitamente consubstanciadas pelo conjunto probatório constante dos autos, em especial os depoimentos da vítima colhidos tanto em juízo quanto em sede policial, os quais, ao contrário do que alega a defesa do réu, são prova suficiente para amparar a sua condenação.

2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
(TJPA. 1ª Turma de Direito Penal. Proc. n.
0077255-37.2015.8.14.0036. Relatora. Desa. Vânia Lúcia Silveira. Data julgamento: 12/06/2022)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 02/07/2024